Tribunal: TJSP
Processo: 1019621-14.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO CONDENATÓRIO – Sentença de parcial procedência dos pedidos – Recurso do autor – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – RENEGOCIAÇÃO - DANO MORAL – Não caracterização – Magistrado que reconheceu que a mera cobrança de valores, por si só, não tem o condão de ensejar o dano moral, porque insuficiente para afetar ou violar os direitos da personalidade e embora os descontos

Ementa:
AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO CONDENATÓRIO – Sentença de parcial procedência dos pedidos – Recurso do autor – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – RENEGOCIAÇÃO - DANO MORAL – Não caracterização – Magistrado que reconheceu que a mera cobrança de valores, por si só, não tem o condão de ensejar o dano moral, porque insuficiente para afetar ou violar os direitos da personalidade e embora os descontos sejam indevidos e ocorram sobre verba de caráter alimentar, houve um crédito da quantia indevidamente emprestada na conta corrente do autor, de modo que não houve desfalque em seus recursos financeiros - As parcelas do refinanciamento e do contrato original apresentam o mesmo valor (R$ 415,50), o que reforça ainda mais o entendimento de que os descontos indevidos não afetaram a subsistência do autor - Eventos narrados na inicial que não são suficientes para demonstrar que houve dificuldade anormal em resolver o problema, ensejadora de indenização - Sentença de improcedência confirmada – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – Reconhecimento da sucumbência recíproca – Pleito de condenação do requerido no pagamento dos honorários advocatícios em razão de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e pedido de condenação do réu no pagamento de 2/3 das custas finais do processo e, consequentemente, ter majorada a condenação dos honorários advocatícios dos seus defensores, de forma proporcional - Caso concreto em que se levando em conta a quantidade de pretensões deduzidas e a repercussão econômica para a demanda daquilo que foi acolhido e rejeitado, observa-se que o autor decaiu de parte expressiva da sua pretensão, motivo pelo qual está correto o reconhecimento da sucumbência recíproca como determinou o magistrado – Sentença mantida - RATIFICAÇÃO DO JULGADO – Hipótese em que a decisão avaliou corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, dando à causa o justo deslinde necessário – Artigo 252, do Regimento Interno do TJSP – Aplicabilidade – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.